Tribunal: TJES
Processo: 5011167-90.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
PRONÚNCIA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
PROVA IRREPETÍVEL. VALIDADE. ART. 155 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO:
O Magistrado se utilizou de prova irrepetível, útil a embasar a pronúncia, consoante prevê o art. 155 do Código de Processo Penal, razão pela qual não vinga a tese de aplicação do
princípio in dubio pro reo
, com a consequente absolvição sumária ou impronúncia dos recorrente. Precedente do STJ.

2.
O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP. Precedente do STJ.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011167-90.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ONYLDO SILVA PASSOS JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011167-90.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ONYLDO SILVA PASSOS JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: SANDRA MARA VIANA - ES18556-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ONYLDO SILVA PASSOS JUNIOR

contra a decisão de fls. 594/605, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
tentativa de

homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que resultou em perigo comum
(arts. 121, § 2º, incs. I e III, na forma do 14, inc. II, na forma do 73, todos do CP),
e
corrupção de menor

(art. 244-B, § 2º, da Lei 8069/90).

A defesa sustenta, em suas razões, a
fragilidade probatória
, e requer a
impronúncia
(fls. 1139/1151).

Quanto aos fatos,
colhe-se da denúncia que, em 23/1/2018, na Rua José Auer, s/nº, Barra do Riacho, município de Aracruz/ES, o ora recorrente, Joel Gonçalves Izato, Gilian Santos de Souza e o adolescente V.H.R.S. se uniram para atentar contra a vida de Benedito Conceição.

Consta que o recorrente, na condição de advogado, foi o responsável por levar a ordem de Joel ao executor Gilian, que,
à época,
estava preso no Centro de Detenção Provisória de Aracruz/ES.

Apurou-se que o crime foi praticado, em tese, por motivo torpe, relacionado ao controle do tráfico de drogas naquela região, e que Gilian e o adolescente V.H.R.S. efetuaram disparos de arma de fogo contra Benedito Conceição que, por erro de execução, acabaram ferindo Vagner Tolentino no braço.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo
.

Inconformada
,
a
d
efesa interpôs o presente
r
ecurso, requer
endo
a reforma da
d
ecisão para reconhecer a impossibilidade de
se amparar a pronúncia exclusivamente em
elementos colhidos na fase de investig
ação.

Passo a apreciar a tese recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que tal decisão sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário, nessa fase, um
exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
1
.

E n
a hipótese, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu
que a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada pelo boletim unificado nº 35155998 (fls. 07/09), documentação médica (fls. 13 e 54/56), relatório de local de crime (fls. 20/26), auto de exame de lesões corporais (fl. 41), auto de apreensão (fl. 42),
relatórios de investigação e atividades policiais

(fls. 10, 114/118 e 180/187),
e laudo pericial de identificação humana (fls. 249/250).

Já c
om relação aos
indícios de autoria
, o
Magistrado destacou
as declarações do corréu
Joel
Gonçalves Izato,
já falecido,
que na esfera policial afirmou que “a ordem para matar ‘Bené’ foi repassada pelo advogado”, ora recorrente (fls. 77/78 e 352/353).

Contudo,

tais indícios não
foram confirmados
por quaisquer outros elementos
,
impondo-se reconhecer que
não há robustos indícios de autoria
d
a
participação do
recorrente
no crime narrado na denúncia
,
apenas
resquícios
de provas colhidas na esfera policial
.

Com efeito, da análise de todo o acervo probatório produzido, tem-se que a única circunstância que insere o réu na dinâmica delitiva seriam as declarações de corréu que não presenciou a ação imputada ao recorrente
(testemunha indireta)
.

O
caso é peculiar,
pois a
acusação não conseguiu produzir prova apontando a
autoria
,
e a jurisprudência do STJ
possui entendimento sedimentado
no sentido de
ser
ilegal a sentença de pronúncia baseada unicamente em testemunhos colhidos no inquérito policial,
consoante previsão d
o art. 155 do Código de Processo Penal,
ou
indiretos - de ouvir dizer (hearsay), por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
(
STJ.
HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Em idêntico sentido,
decidiu esta Câmara Criminal, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
0017363-96.2000.8.08.0035,
sob a
relator
ia do
Des. Helimar Pinto
(
julgado e lido em
1º/11/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a decisão proferida para
IMPRONUNCIAR
o recorrente, sem prejuízo de instauração de nova ação penal, na forma do
que dispõe o
art. 414 do C
PP
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.